Tribunal: STF
Processo: RE 1391954
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 8, p. 1): 



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Ofensa ao princípio da congruência não configurada. Preliminar de nulidade rejeitada. Dever do município de fiscalização e controle da ocupação do solo urbano, incluídas a prevenção, minimização e o gerenciamento de deslizamento de encostas. Obrigação legal de evitar ocupação desordenada de encostas em regiões vulneráveis. Risco de desmoronamento da encosta de longa data. Perigo iminente à segurança da edificação e à incolumidade dos moradores de condomínio situado no sopé do talude rochoso. Omissão específica no cumprimento daquele dever constitucional imposto à municipalidade. Necessidade e urgência das providências atestadas por laudo pericial, a impor a execução de obras estabilizantes. Alegada necessidade de prévia demolição de benfeitorias não identificada na perícia. Condicionamento descabido ao cumprimento da obrigação de fazer imposta no título judicial. Primeiro apelo desprovido e segundo provido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 12, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 1º; 2º; 18; 23, VI e IX; 30; 37, § 6º; e 167, I e II, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que a intervenção do Poder Judiciário só se justifica quando se constata uma omissão injustificável da Administração nas questões de políticas púbicas (eDOC 16, p. 11).



    Aduz-se, ainda, que (eDOC 16, p. 12):



    “A interpretação dada ao art. 30 da C RFB pelo acórdão o transforma não em dever de fiscalização, mas em dever de garantia e manutenção do patrimônio de todo particular. Interpretação que contraria sua interpretação literal, assim como a interpretação sistemática, que impõem que cada dispositivo constitucional seja interpretado de forma a se tornar coerente não apenas em si mesmo, mas também em conjunto com os demais dispositivos do mesmo diploma.”



    A Terceira Vice-Presidência da Seção de Direito Público do TJ/RJ admitiu o recurso extraordinário (eDOC 22).



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer cuja ementa transcrevo (eDOC 92, p. 1): 



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO DESORDENADA E DESLIZAMENTO DE ENCOSTAS. FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO PELO MUNICÍPIO. AUSENTE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS APONTADOS POR VIOLADOS. SÚMULA 282/STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. VIOLAÇÃO REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 280/STF. POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”  



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, nas razões de decidir quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 8, pp. 5-10):



    “De fato, o sistema de controle do uso e do solo municipal abrange expressamente as ocupações irregulares em encostas, como se depreende do disposto no art. 324, da Lei complementar municipal n° 111/11, que institui o plano diretor de desenvolvimento urbano sustentável do município do Rio De Janeiro. 



    Não por outra razão, a concepção de instrumentos de prevenção, minimização e o gerenciamento de deslizamento de encostas insere-se dentre as diretrizes da política de serviços públicos, definidas no art. 220, daquela Lei complementar. 



    (...)



    Malgrado o diploma local seja posterior à construção descrita na inicial, ele ilustra o dever da municipalidade de fiscalizar as construções erguidas no solo urbano e impedir a consecução de obras em áreas de risco, erigido, também, da própria Constituição. 



    Assentada a responsabilidade do Município, passa-se ao exame da causa de pedir e dos pedidos deduzidos na demanda. 



    Verifica-se que é incontroverso o risco de desmoronamento da encosta localizada nos fundos da Rua Antônio Candeia Filho, em que estão situados imóveis pertencentes a condomínio residencial Village das Pedras.



    Com efeito, o inquérito civil juntado aos autos demonstra que a situação de risco foi identificada no ano de 2001, ocasião em que a GEORIO constatou o perigo iminente de queda de lascas e blocos do paredão rochoso e recomendou a realização de obras de contenção e a interdição dos imóveis situados na localidade. 



    Naquela oportunidade, houve deslizamento de pedras e foi determinada a interdição dos imóveis situados junto ao sopé da escarpa rochosa, mas as residências permaneceram ocupadas, como se infere do ofício da pasta 22, do volume 2, no anexo 1, do índice eletrônico). 



    O registro de ocorrência lavrado no ano de 2008 pela Coordenação Geral do Sistema de Defesa Civil afirmou, ainda, a persistência do risco de deslizamento e reiterou a necessidade de realização de obras estabilizantes, destacando que as unidades residenciais se encontravam habitadas no ato da vistoria (vide pasta 36, do volume 2, no anexo 1, do índice eletrônico). 



    A prova pericial produzida em juízo atestou, igualmente, a necessidade de adoção de medidas tendentes a assegurar a estabilidade da encosta e, por conseguinte, evitar danos ao imóvel e à incolumidade dos moradores que lá residem.



    (...)



    Verifica-se, portanto, que as telas metálicas instaladas no talude rochoso são insuficientes à contenção de deslizamentos, visto como identificado o risco real de desprendimento de lascas, do que resulta o risco iminente ao patrimônio e à integridade física dos moradores da região.



     Diante disso, está demonstrado o exercício deficitário do poder de polícia municipal, porquanto identificada omissão específica relacionada à segurança das encostas e à proteção dos moradores da localidade.”



    Como se depreende dos fundamentos elencados na ementa e nos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Municipal nº 111/11), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido: 



   “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SEGURANÇA PÚBLICA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.276.919-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Implementação de políticas públicas. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita à legislação local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 



    2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18, da Lei nº 7.347/85). (RE 1.025.161-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1º.2.2018).



    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO EM ENCOSTAS. RISCO DE DESLIZAMENTOS. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE MEDIDAS EMERGENCIAIS. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 



    1. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 



    2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à necessidade de implementação de políticas públicas com vistas à redução do risco de deslizamentos, demandaria o reexame do conjunto fático probatório constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1.381.276-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 10.102022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Ação civil pública. Direito à educação. Implementação de políticas públicas. Reforma em escola pública. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 



    1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal.



     2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).” (ARE 1.357.301-AgR, Rel. Min, Dias Toffoli, Primeria Turma, DJe 22.04.2022)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente